Tribunal: TJSP
Processo: 2112394-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Despesas condominiais - Ação de cobrança - Fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo descumprido - Decisão que indeferiu a inclusão de prestações vincendas no débito exequendo - Reforma - Cabimento - Medida que prestigia aos princípios da celeridade, da economia e da boa-fé processual - Aplicação dos arts. 323 e 771, § único, do CPC - Viabilidade - Precedentes.

Recurso do

Ementa:
Despesas condominiais - Ação de cobrança - Fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo descumprido - Decisão que indeferiu a inclusão de prestações vincendas no débito exequendo - Reforma - Cabimento - Medida que prestigia aos princípios da celeridade, da economia e da boa-fé processual - Aplicação dos arts. 323 e 771, § único, do CPC - Viabilidade - Precedentes.

Recurso do exequente provido.